Tribunal: TJMT
Processo: 1026261-10.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026261-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUZENI MARIA DE JESUS - CPF: 568.348.371-91 (APELADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), NK VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.422.749/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), GILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 864.199.601-00 (APELANTE), GILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 864.199.601-00 (APELADO), NK VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.422.749/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência, Restituição dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– CONTRATO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIOS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – CONTRATO RESCINDIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configurada falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza financiamento de veículo sem as cautelas necessárias, comporta rescisão o contrato.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003178-53.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CLEUZENI MARIA DE JESUS E OUTROS

Proc. referência
: Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência, Restituição dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BANCO PAN S.A.

AÇÃO
: Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência, Restituição dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais que CLEUZENI MARIA DE JESUS move em desfavor de GILSON RIBEIRO DA SILVA, BANCO PAN S.A. E OUTROS.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
declarar rescindido o contrato de nº 090431584 firmado com a instituição financeira; obstar cobranças ou inclusão de restrição cadastral relativa ao contrato;
b)
determinar que o requerido GILSON RIBEIRO DA SILVA restitua a parte autora o valor pago a título de entrada (R$ 1.500,00) atualizado pelos índices da e. CGJ/MT;
c)
condenar de forma solidária os requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00;
d)
determinar que a parte autora restitua o veículo após o recebimento da indenização;
e)
condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a condenação em danos morais, ao argumento de que não incorreu em falha na prestação de serviços que possa gerar o dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado. Requer, ainda, a alteração no critério de fixação dos honorários advocatícios, porquanto fixados sobre o valor atualizado da causa. Assevera, ainda, que a parte autora deve devolver o valor disponibilizado a seu favor para aquisição do veículo. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de GILSON RIBEIRO DA SILVA (Id. 202629751).

Contrarrazões de CLEUZENI MARIA DE JESUS pelo desprovimento do recurso com majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (Id. 202629752).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença impugnada, a fim de saber se é caso de afastar a indenização por danos morais ou, alternativamente, reduzir o quantum fixado.

Narra a parte autora que em 07/07/2021 em companhia do Sr. GILSON esteve na garagem de veículos denominada Kadu Veículos, localizada na Avenida 31 de março, nº 369, Bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande-MT.

Informa que na ocasião adquiriu um veículo marca CHEVROLET, Prisma 4 portas, completo, modelo JOY, 1.4, ano/modelo 2008, com entrada no valor de R$ 3.500,00 e saldo remanescente financiado junto ao BANCO PAN S.A. Acrescenta que não assinou nenhuma proposta de venda ou financiamento.

Afirma que na semana da aquisição percebeu que o veiculo apresentava defeitos e, ainda, apresentava multas junto ao DETRAN-MT. Acrescenta que em 28/07/2021 registrou Boletim de Ocorrência com o relato dos vícios e a intenção de desistir do negócio.

Assevera que ao buscar por solução junto à garagem de veículos a mesma se propôs a efetuar os consertos.

Informa que o veículo ficou em posse dos garagistas e decorridos, aproximadamente, um ano ainda não tinha recebido o mesmo.

Quando procurada para receber o veículo de volta não o aceitou e postulou pela desistência do negócio. Acrescenta que passou a receber cobranças de financiamento entabulado com o Banco Pan S.A. do qual, afirma, não entabulou.

Sem sucesso interpôs a ação para o fim de ver rescindido o contrato.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda.

Pois bem. Do conjunto fático-probatório, observa-se que a parte autora entabulou o negócio jurídico com a garagem de veículos para aquisição de um veículo CHEVROLET, Prisma 4 portas, completo, modelo JOY, 1.4, ano/modelo 2008, com pagamento do sinal (R$ 3.500,00) e assinar proposta de financiamento junto à instituição financeira, cuja assinatura se deu na modalidade de geolocalização (Id. 202629660):

Nota-se que a cédula de crédito bancário vem nominada como “proposta nº 090431584” e não como “contrato de financiamento”, bem assim formulada em nome de Concessionária estranha a lide (Id. 20262685):

Observa-se, ainda, que o negócio jurídico entabulado entre as partes nasceu com vícios de consentimento e anomalias outras, porquanto a consumidora não foi informada de que a “proposta” seria convertida em contrato de financiamento.

Assim, correta a sentença ao declarar rescindido o contrato firmado 07/07/2022.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA.
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONEXÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. DEFEITO NO MOTOR. RESCISÃO DA AVENÇA COM RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVIABILIDADE NO AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA-CORRÉ. RECURSO IMPROVIDO.
Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e alienação fiduciária em garantia, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo, desfaz não só a compra e venda, mas atinge o financiamento contratado
. (TJ-SP - AC: 10033468620188260526 SP 1003346-86.2018.8.26.0526, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Quanto ao pleito do banco em obter a devolução de eventuais valores disponibilizados para aquisição do veículo, sabe-se que os valores são liberados diretamente à empresa vendedora.

Logo não há falar em devolução de valores pela parte autora. Eventuais créditos demandam a interposição de ação própria. Registra-se, ainda, que na origem esse pedido não foi analisado e revela-se inovação recursal.

No caso, ainda, restou demonstrada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, que efetuou celebrou contrato de financiamento de veículo em nome de terceira pessoa sem se acautelar quanto a transferência para o nome da titular da proposta de financiamento. Veja-se (Id. 202629685):

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza a restrição ao credito da parte autora vinculados a esta operação.

Dessa forma, reconhecida falha na prestação de serviços, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Neste ponto comporta reforma a sentença para reduzir o quantum fixado em R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Nessa linha:

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL –
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO OCULTO – VÍCIOS NÃO SANADOS PELA VENDEDORA
– INCÊNDIO DO VEÍCULO – ART. 18 DO CDC
– RESCISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO E COMPRA E VENDA – CONTRATOS COLIGADOS
–
RESTITUIÇÃO À CONDIÇÃO ANTERIOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I –
Comprovado nos autos o fato de que o veículo adquirido pela autora ostentava vícios ocultos, sendo levado à reparo pela vendedora por diversas vezes, até que pegou fogo, de rigor a procedência da ação no tocante à rescisão contatual, sendo devido o ressarcimento pelos valores pagos, além de danos materiais e morais
. A questão em foco é regrada pelo CDC; II – Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC; III – São evidentes os danos morais causados à autora pela desídia das rés. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser eleito em R$ 10.000,00, divididos igualmente entre os réus. (TJ-SP - AC: 10047217720208260292 SP 1004721-77.2020.8.26.0292, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Quanto aos honorários advocatícios mantém-se o fixado na sentença, vale dizer,
10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00. Mantém-se a sucumbência e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024